Tribunal: TJDFT
Processo: 0732262-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732262-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILAINE SILVA DA ROSA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Exequente para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as informações prestadas pela parte Executada (IDs 72125539, 72125540 72125541). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator